Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700605-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: WANESSA RIBEIRO REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENIS CESAR BARROS FURTADO (autor) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória no 0739136-22.2022.8.07.0001, proposta em face de WANESSA RIBEIRO REIS, na qual rejeitou a impugnação do agravado/autor e manteve a data da perícia já designada na origem. Eis a r. decisão agravada (ID 220997562 da origem): “Trata-se de manifestação da parte autora de ID 219969976. Em síntese, afirma o requerente que o perito judicial teria permitido a alteração do documento objeto da perícia, com a finalidade de que o expert pudesse apontar os traços de falsificação identificados no laudo pericial produzido e já removido dos autos, tendo este atuado de modo parcial e em desfavor da parte autora. Requer que seja declarada a suspeição ou o impedimento do perito nomeado e a impossibilidade de realização de nova prova pericial. É a síntese. Decido. A irresignação do requerido não merece prosperar. De início, não há vedação legal a que o perito grafotécnico solicite pessoalmente às partes os documentos originais que serão periciados. Ora, quando recebe o munus do juízo, o perito também recebe os poderes inerentes à execução de seu mister. E solicitar os documentos a serem periciados é o que se espera em uma perícia grafotécnica, de modo que não há irregularidade alguma nessa conduta. Total transparência foi dada no processo quanto ao recebimento do documento pelo perito, via Correios, conforme manifestação de ID 178728801. Igual publicidade foi dada pelo perito quanto à comunicação da data de realização das coletas dos autógrafos. No primeiro agendamento (ID 176941729), em que as partes foram devidamente intimadas a comparecer no endereço indicado pelo perito no dia 21.11.2023, a parte autora não se manifestou nos autos quanto à frustração da diligência daquele dia, dando a entender que sequer compareceu ao local agendado. Quanto à comunicação efetuada no ID 178728801, datada de 20.11.2023, para a coleta que teve que ser reagendada para 05.12.2023, note-se que tal notícia foi dada pelo perito nos autos com antecedência de 5 (cinco) dias, conforme requerido em lei. A comunicação à parte requerente quanto ao procedimento reagendado para a data de 05.12.2023 não se consumou em razão dos prazos processuais de conclusão do processo, sem culpa do perito. Desse modo, sendo claras as circunstâncias em que se deram os dois agendamentos para a colheita das assinaturas da periciada, não há que se aventar conluio algum, ou encontro às escondidas, entre perito e parte ré . Nesse sentido, veja-se no voto do desembargador relator do AGI 0723780-19.2024.8.07.0000 que não se questiona a imparcialidade e idoneidade do perito nomeado, tendo o agravo sido provido tão somente para que seja possibilitado o acompanhamento das diligências por parte da assistente técnica do autor. No mais, é deveras leviana a argumentação ora trazida pelo requerente de que teria havido alteração no documento original por conduta omissiva ou comissiva do perito do juízo. O perito é parte isenta, não partidária, e isso foi reconhecido tacitamente pelas partes quando intimadas a apresentar impugnação à sua nomeação. Não há conduta, omissiva ou comissiva, praticada pelo perito de modo a favorecer ou desfavorecer quaisquer dos partícipes. A alegação de que o perito "deu acesso secreto e exclusivo dessa para à parte interessada, surgindo na prova sulcos não preenchidos com tinta fora da área da assinatura do documento questionado, ocasionados por sua ação ou omissão de responsabilidade quanto a guarda do documento original, sulcos os quais logo apontou como indícios de suposta falsidade da mesma, mas sem apontar qualquer das diversas alternativas para seu suposto achado" carece de indícios mínimos de razoabilidade. O ato pericial em si não foi realizado na presença da requerida. Somente a sua assinatura foi colhida no procedimento do dia 05.12.2023, como certificado previamente pelo perito em suas manifestações (ID 180644331 e 180644331). Não encontra amparo no mundo dos fatos a imaginação apresentada pelo autor (eis que não provada), de que o perito teria levado o documento original a ser periciado para o local da coleta (sofrendo o risco de perdê-lo!), e mais, que, naquele local, alguém (não se sabe quem) teria tido tempo e astúcia de pegar esse documento e gerar um “sulco”, exatamente no ponto a ser periciado. O autor sequer esteve presente no momento da coleta da assinatura, e justamente por isso apresentou agravo contra a decisão deste juízo de ID 194171446. Não pode agora levantar uma acusação contra os demais partícipes sem ter presenciado nada, nem ter sua assistente técnica testemunhado nenhuma das condutas irregulares aventadas. Não há que ser afastada a imparcialidade e idoneidade do perito por mero capricho da parte autora. Assim, o pedido de que seja declarada a suspeição ou o impedimento do perito não possui razão fática para acolhimento no mérito , além de não ter sido feito no momento processual adequado e com os devidos fundamentos. Ademais, quanto ao pedido de que seja suspenso o ato pericial já agendado por impossibilidade de realização de nova prova pericial, sob a alegação (sem provas, como já exposto acima), de que teria havido omissão do perito em guardar e manter o documento original em idêntica forma a que foi recebida, além de ele merecer ser rechaçado no mérito, sobre ele também ocorreu a preclusão, uma vez que, logo após a ciência do laudo produzido e já removido dos autos, o autor não suscitou esse questionamento quanto ao documento periciado. Tanto que nem na decisão de ID 194171446, nem nos autos do AGI 0723780-19.2024.8.07.0000 tal fundamento foi enfrentado. Veja-se dispositivo do CPC quanto à preclusão da alegação suscitada: Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. A suscitação tardia da nulidade configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual, mormente no caso dos autos, em que não se demonstrou minimamente que ela tenha, de fato, ocorrido. Quanto à fundamentação do autor, com base no CPP, deve-se ressaltar a total inaplicabilidade da norma ao caso dos autos. Lembre-se que o Código de Processo Penal é feito com a finalidade de equilibrar a atuação estatal na persecução penal, já que o indivíduo acusado de prática criminosa, evidentemente, possui menos recursos frente ao Estado para se defender. O caso dos autos é de direito entre particulares, que possuem iguais condições de produção de prova para o convencimento do juízo, de modo que não se fala em “quebra da cadeia de custódia”. Ao autor cabe a prova do seu direito, e ao réu cabe provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ambos devendo se pautar pelos meios legais permitidos. Ante o exposto, rejeito a impugnação e indefiro os pedidos de ID 219969976. Mantenha-se o ato pericial já designado pelo perito no ID 219187069 . Intimem-se, inclusive o perito”. Em suas razões recursais (ID 67766247), o agravante aponta supostas irregularidades no procedimento da perícia agendada para 16/01/2025. Alega que “As fortes acusações decorrem de condutas anteriormente denunciadas, como a provada inexistência de sulcos não preenchidos na cópia que foi juntada no ato da impugnação e ainda no contato direto, por ao menos 2 (duas) vezes, entre o perito e o advogado da parte agravada, e a ausência de preservação da cadeia de custódia do documento periciado, o que gerou danos físicos ao documento conforme apontado em parecer técnico complementar ID219969977, além do igualmente provado encontro, ocorrido por pelo menos 2 (duas) vezes, entre o perito oficial e a própria parte agravada, feitos “as escuras”, sem sequer esse se preocupar em intimar a parte agravante ou mesmo mencionar tal encontro nos autos, mas os mencionando como realizados em seu laudo, já impugnado e desentranhado dos autos por decisão dessa Egrégia Câmara”. Entende que essas condutas evidenciariam a inobservância do dever de imparcialidade do perito. Destarte, requer “a concessão de tutela de urgência recursal, com a suspensão imediata da perícia marcada para o dia 16/01/2025, assegurando-se que nenhum ato pericial seja realizado pelo profissional atualmente designado”. Preparo no ID 66207676. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisados, portanto, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, o agravante postula a suspensão da perícia agendada para o dia 16/01/2025, que objetiva a análise da autenticidade da assinatura da agravada aposta no documento que embasa a ação monitória de origem. Pois bem. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, muito embora relevantes os argumentos do recorrente, mas não se verifica, a princípio, vício que imponha o adiamento da perícia já designada, senão vejamos. Registre-se, inicialmente, nessa via estreita de análise do tema, que o agravante, em tese, reitera argumentos referentes à suposta conduta da agravada e do perito, já expendidos na manifestação de ID 193158099 (origem), de 12/04/2024, atinente ao primeiro laudo pericial que havia sido realizado e homologado na decisão de ID 194171446 (09/05/2024, origem). Atente-se que essas questões, em princípio, foram objeto do Agravo de Instrumento no 0723780-19.2024.8.07.0000, em que se anulou a perícia então realizada em dezembro de 2013, não por um suposto vício na conduta do expert que pudesse evidenciar a sua imparcialidade, mas por não se haver observado o prazo prévio de comunicação dos assistentes técnicos acompanharem a realização da perícia, na forma do art. 466, §2o, do CPC, de forma a se assegurar o contraditório. Confira-se a ementa do referido julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA PELOS ASSISTENTES TÉCNICOS. CIÊNCIA ÀS PARTES QUANTO AO INÍCIO DA PRODUÇÃO DA PROVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO PROVIDO. 1. O marco regulatório do art. 466, §2o, do CPC prevê um dever de comunicação. O perito tem o dever de revelar aos assistentes técnicos todas as diligências realizadas e a realizar, permitindo-lhes acompanhá-las. Para tanto, deve comunicar nos autos, com antecedência mínima de cinco dias, todos os atos que praticará. 2. Como inequívoca densificação do direito fundamental ao contraditório, o art. 474, CPC determina ao órgão jurisdicional que intime as partes da data e local designados para ter início a produção da prova pericial. 3. Sem qualquer Juízo a respeito da idoneidade e da imparcialidade do Perito, no que interessa ao presente feito, ao homologar o laudo pericial, o ilustre Juízo a quo desconsidera o fato de que o assistente do agravante não foi regularmente intimado para acompanhar os trabalhos periciais, de modo que há ofensa ao art. 466, §2o, e ao art. 474, ambos do CPC. 4. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada com o acolhimento da impugnação ao laudo e para que seja determinada a realização de nova perícia observando-se o contraditório. (Acórdão 1928293, 0723780-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Ao meu aviso, o que se evidencia, nesta prelibação sumária, é que o agravante pretende antecipar a discussão de aspectos materiais do laudo que ainda vai ser elaborado, possivelmente pelas ilações levantadas por sua assistente técnica (ID 67766251) após acesso ao primeiro laudo elaborado e posteriormente anulado, cujo documento já se encontra indisponibilizado nos autos de origem por determinação contida na decisão de ID 218258906 (origem). E conforme alardeado na decisão agravada: “Não encontra amparo no mundo dos fatos a imaginação apresentada pelo autor (eis que não provada), de que o perito teria levado o documento original a ser periciado para o local da coleta (sofrendo o risco de perdê-lo!), e mais, que, naquele local, alguém (não se sabe quem) teria tido tempo e astúcia de pegar esse documento e gerar um “sulco”, exatamente no ponto a ser periciado”. Outrossim, em tese, verifica-se que foram observados os aspectos processuais descritos no AGI de no 0723780-19.2024.8.07.0000, tal como a intimação prévia da assistente técnica do autor para acompanhar os trabalhos periciais (ID 218258906, de origem), inexistindo, portanto, fundada razão para se modificar a data previamente designada para a realização da perícia: 16/01/2025 (ID 219187069, de origem). Nesse quadro, à míngua dos requisitos do art.300 do CPC, sobretudo a probabilidade do direito, forçoso o indeferimento da medida liminar. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator